Tribunal: TJBA
Processo: 8060749-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060749-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ ROBERTO DE MELO FONSECA

Advogado(s)
:
THALITA MENTA DE SOUZA

AGRAVADO: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, RICARDO YAMIN FERNANDES

ACORDÃO

Ementa: Direito à saúde.
Recurso de a
gravo de instrumento. Plano de saúde. Internação em UTI. Tratamento de urgência. Exigência de caução. Omissão judicial na análise de tutela de urgência. Abusividade de cláusula contratual. Recurso
de agravo de instrumento
provido.
Agravo interno prejudicado.

I. Caso em exame

1.Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deixou de apreciar pedido de tutela de urgência voltado à autorização e ao custeio imediato de internação em UTI cardíaca, apesar da urgência clínica comprovada, da recusa por carência contratual e da exigência de caução.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa de cobertura pelo plano de saúde, em situação de urgência, sob alegação de carência contratual, é abusiva; (ii) determinar se é legítima a exigência de caução para internação hospitalar em caráter emergencial, especialmente diante de risco à vida e do direito constitucional à saúde.

III. Razões de decidir

3.A cláusula contratual que limita o acesso a tratamento de urgência ou emergência, mesmo diante da carência, é considerada abusiva, conforme entendimento consolidado pelo STJ nas Súmulas 302 e 597, especialmente quando ultrapassado o prazo de 24 horas da contratação.

4.A exigência de caução para atendimento médico emergencial, além de vedada pelo art. 35-C da Lei 9.656/1998 e pela Lei 12.653/2012, configura prática abusiva, sendo ilícita mesmo que o plano de saúde ainda não tenha autorizado o procedimento.

5.O direito à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, configura direito social fundamental, cuja efetivação impõe-se mesmo diante de eventuais limitações contratuais, devendo prevalecer o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/1988).

6.Apresentada prova inequívoca da necessidade de internação e da urgência do tratamento, impõe-se a concessão da tutela provisória para assegurar a efetividade do direito à saúde e à vida, sendo desnecessária a demonstração de perigo de irreversibilidade da medida.

7.A omissão do juízo plantonista em apreciar o pedido de urgência, apesar da gravidade do caso e do risco à vida, compromete a prestação jurisdicional e fere o dever constitucional de proteção aos direitos fundamentais.

8.Configurada a perda de objeto do agravo interno, em razão do julgamento do recurso principal que confirmou a liminar anteriormente concedida.

IV. Dispositivo e tese

9.Recurso de agravo de instrumento provido, confirmando a decisão liminar que determinou que AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA e GAMA SAUDE LTDA, solidariamente, procedessem, no prazo de 2h (duas horas), ao devido custeio integral do internamento do agravante junto à UTI cardíaca em que se encontra junto ao Hospital São Rafael, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por hora; e que, no mesmo prazo, o HOSPITAL SÃO RAFAEL restituísse eventual caução prestada pelo agravante, sob pena de incidência da multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por dia. Recurso de agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº
8060749-55.2025.8.05.0000
, em que é agravante
LUIS ROBERTO DE MELO FONSECA

e agravados
AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e

D
AR PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento e

JULGAR PREJUDICADO
o recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.